Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-90.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Troca de Hidrômetro – Correção – Elementos dos autos reveladores de erro na leitura do consumo médio mensal. RECURSO DESPROVIDO.